Tribunal: TJSP
Processo: 1039660-33.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes – 1. Interesse de agir configurado – 2. Má vontade das partes com relação à devolução das chaves do imóvel. Culpa concorrente configurada – 3. Comodatária que desocupou o imóvel no prazo indicado pelo comodante. Cenário no qual a condenação da comodatária no pagamento de alugueis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes – 1. Interesse de agir configurado – 2. Má vontade das partes com relação à devolução das chaves do imóvel. Culpa concorrente configurada – 3. Comodatária que desocupou o imóvel no prazo indicado pelo comodante. Cenário no qual a condenação da comodatária no pagamento de alugueis mensais resultaria em enriquecimento ilícito do comodante. Hipótese de não incidência do artigo 582 do Código Civil – Sentença de procedência parcial – Inconformismo da ré comodatária – Sentença reformada – Recurso provido para afastar a condenação da comodatária no pagamento de alugueis mensais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039660-33.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante R.M.A
AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI, é apelado ALEXANDRE FERRAZ BAZZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1039660-33.2014.8.26.0506
Apelante: R.M.A. Ambientes Planejados EIRELI
Apelado: Alexandre Ferraz Bazzan
Comarca: Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Roberta Luchiari Villela
Voto no 7166
APELAÇÃO CÍVEL Posse Ação de reintegração de posse
cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes 1.
Interesse de agir configurado 2. Má vontade das partes com
relação à devolução das chaves do imóvel. Culpa concorrente
configurada 3. Comodatária que desocupou o imóvel no prazo
indicado pelo comodante. Cenário no qual a condenação da
comodatária no pagamento de alugueis mensais resultaria em
enriquecimento ilícito do comodante. Hipótese de não incidência
do artigo 582 do Código Civil Sentença de procedência parcial
Inconformismo da ré comodatária Sentença reformada Recurso
provido para afastar a condenação da comodatária no pagamento
de alugueis mensais.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
contra a r. sentença de fls. 676/679, cujo relatório se adota, que, em ação de
reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por lucros
cessantes, julgou prejudicada a ação de reintegração de posse e procedente a
ação indenizatória para condenar a ré no pagamento do valor mensal de R$
6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta reais) pelo período de 25/08/2014 a
22/01/2015, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a contar da data do vencimento (trinta dias após o mês de referência).
Ademais, condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação, que atualizado até a
interposição da apelação corresponde a R$ 105.678,26 (cento e cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
3
seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos).
Apela a ré a fls. 701/714. Sustenta, preliminarmente,
que o imóvel foi desocupado em 23/10/2014, antes do ajuizamento da
demanda, bem como não houve pretensão resistida, de forma que o apelado
não possui interesse de agir. Alega que houve erro material na r. sentença no
que concerne à data de desocupação do imóvel, vez que esta ocorreu em
23/10/2014, e não em 23/10/2015. No mérito, aduz que não atuou de forma
desidiosa pois contatou o apelado para realizar a entrega das chaves no
mesmo dia da desocupação do imóvel, a fim de obter, ainda, o recibo de
entrega das chaves. Afirma que o imóvel havia sido cedido em comodato e
foi desocupado na data requerida. Argumenta que não há indício de que o
apelado tenha reivindicado o pagamento de aluguel antes de 25/09/2014.
Sustenta que, em 18/10/2014, o apelado concedeu o prazo de 30 (trinta) dias
para a desocupação do imóvel, restando comprovado que até a referida data
foi permitida a utilização do mesmo sem a cobrança de aluguel. Alega que o
percentual fixado a título de honorários advocatícios é excessivo ante a baixa
complexidade da demanda, requerendo, então, a sua minoração para 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação. Pede a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça. Postula a extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo,
preliminarmente, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à
apelante, vez que não comprovou situação de dificuldade econômica, bem
como a determinação de recolhimento das custas em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
4
Subsidiariamente, postula a condenação da apelante no pagamento de multa
por litigância de má-fé. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso
(fls. 720/737).
Intimada a comprovar que faz jus aos benefícios da
gratuidade de justiça (fls. 739/740), a apelante recolheu as custas em valor
inferior ao devido (743/745).
Intimada a complementar o preparo (fl. 746), a
apelante juntou documentos requerendo novamente a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça (fls. 749/759). Negada a gratuidade (fl.
760/761), a apelante complementou o preparo (fls. 764/767).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a arguição da ré de ausência de
interesse processual do autor. O ajuizamento da ação é necessário e adequado
para obtenção do bem da vida pretendido, de forma que o interesse de agir do
autor está configurado. Todavia, a configuração deste interesse não se
confunde com a procedência da demanda.
No mérito, o recurso merece prosperar.
Conforme documentos juntados aos autos, o imóvel
objeto da demanda era da propriedade do apelado (fls. 24/30). O imóvel era
ocupado pela empresa apelante até que em 25/08/2014 faleceu Reinaldo
Bazzan (fl. 31), que era pai do apelado e companheiro da sócia da apelante.
As partes concordam que a apelante ocupava o
imóvel a título gratuito até o falecimento de Reinaldo Bazzan, após o que os
herdeiros se opuseram à permanência da apelante. O apelado notificou a
apelante para que se retirasse do imóvel em até 30 (trinta) dias a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
5
18/09/2014 (fls. 38/40). A apelante respondeu à notificação afirmando que
desocuparia o imóvel no prazo indicado (fls. 42/43).
Em 23/10/2014 uma funcionária da apelante
informou ao apelado que o imóvel estava desocupado e perguntou se o
apelado estava em Ribeirão Preto para receber as chaves, ou se poderia
entregá-las para alguma outra pessoa. A sequência de mensagens demonstra
as tentativas da apelante de devolver as chaves para membros da família do
apelado e para seu advogado, sem sucesso (fls. 74/76).
Em 24/10/2014 a apelante enviou telegrama ao
apelado reiterando o conteúdo de e-mail anteriormente enviado, segundo o
qual o imóvel havia sido desocupado, e as chaves estavam à disposição para
serem coletadas em São Paulo (fls. 68/71).
Em 28/10/2014 a apelante foi notificada a devolver
as chaves do imóvel ao apelado em 24 (vinte e quatro) horas no endereço
indicado, em Ribeirão Preto, no escritório de seu advogado (fls. 44/45). A
notificação afirma que a apelante tem a obrigação de realizar a devolução das
chaves, inexistindo obrigação do apelado de buscá-las.
Por um lado, não houve resistência de nenhuma das
partes com relação à devolução das chaves. Por outro, tampouco houve boa
vontade. Houve efetiva má vontade, motivada pelo ressentimento que as
partes nutrem uma para com a outra, abertamente referido em suas
respectivas notificações extrajudiciais e manifestações nos autos.
A despeito, o desentendimento havido entre as
partes sobre a necessidade de se buscar ou levar as chaves, por si só, não
autoriza o arbitramento de alugueis. Ambas as partes deram causa ao desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
6
desnecessário, configurando-se sua culpa concorrente.
Em vista de todo o conjunto probatório, constata-se
que a situação de fato demonstrada nos autos não é aquela ensejadora do
arbitramento de alugueis nos termos do artigo 582 do Código Civil:
“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se
sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la
senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena
de responder por perdas e danos. O comodatário constituído
em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la,
o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.”
Isto porque não houve enriquecimento sem causa da
apelante, vez que não há provas de que tenha ocupado o imóvel para além do
prazo concedido pelo apelado sem nada pagar.
Pelo contrário, a apelante afirmou que desocupou o
imóvel e deixou de utilizá-lo para fins comerciais (fl. 68/71), bem como
demonstrou que a energia elétrica do imóvel foi desligada a partir de outubro
de 2014 (fls. 72/73) e tentou realizar a devolução das chaves (fls. 74/76).
Neste contexto, condenar a apelante ao pagamento de aluguel mensal
resultaria em enriquecimento sem causa do apelado, o que tampouco se pode
admitir.
Assim, reformo a r. sentença para afastar a
condenação da apelante no pagamento de alugueis mensais ao apelado.
Em vista da existência de culpa concorrente das
partes, bem como do fato de que houve devolução das chaves por depósito
nos autos, tendo a ação servido parcialmente o seu propósito, modifico a
distribuição da sucumbência para condenar a apelante e o apelado a dividirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039660-33.2014.8.26.0506 -Voto no 7166
7
as custas e despesas processuais em partes iguais. Fixo honorários
advocatícios em favor dos patronos das partes no montante de 15% (quinze
por cento) do valor da causa, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fl. 8), vedada a
compensação nos termos do artigo 85, § 14 do mesmo Código.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora